Tribunal: STF
Processo: RE 80844
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
SE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A ESTADUAL AUTORIZAM O FUNCIONÁRIO A
OCUPAR DOIS CARGOS DE MAGISTERIO, ART. 97, II DA CF, LOGICAMENTE O
AUTORIZAM TAMBÉM A EXIGIR O RECONHECIMENTO DE TODOS OS DIREITOS
DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CADA UM DELES. SE O ESTADO NÃO COBROU
COMO LHE COMPETIA AS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES A UM DOS CARGOS DEVE
SUPORTAR O ONUS DE SUA FALHA SEM PREJUIZO DO RESSARCIMENTO
ASSEGURADO PELA SENTENÇA CONFIRMADA NESTE PASSO PELA DECISÃO
RECORRIDA. RE NÃO CONHECIDO.